Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO.

1. Na fixação dos honorários periciais, deve se considerar a complexidade da perícia, o tempo para a sua realização, o lugar da prestação do serviço, a importância para a causa, o zelo profissional, e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as condições financeiras das partes, elementos que, no caso, justificam a manutenção da verba fixada.

2. Não existindo documentação idônea, de que a proposta apresentada pelo perito é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva deve ser mantido o valor dos honorários periciais.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.